Tribunal: TJDFT
Processo: 0702733-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0702733-28.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: MIGUEL PEDRO DE VASCONCELOS SOUZA, ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA REPRESENTANTE: BRUNO AMBAR NAYA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, isis guimaraes de azevedo e CAMILA GUIMARÃES DE AZEVEDO IGNÁCIO contra a seguinte decisão: Ante a ausência de impugnação, homologo a avaliação de ID 42375582 e 42375636. Designe-se hasta pública para alienação dos imóveis. (...) Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da causa que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que a questão já foi objeto de analise anterior, conforme ID 42006949. Observe o exequente que o crédito principal está suspenso e que o arrematante não pode aguardar indefinidamente que o exequente promova a restituição dos valores levantados indevidamente. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. (...) Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da causa que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Com efeito, o embargante pretende rediscutir diversas matérias já analisadas nos autos, as quais sequer foram objeto da decisão anterior. Necessário consignar, ainda, que resta evidente que os embargos são protelatórios, posto que destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno o embargante a pagar aos embargados multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção do beneficiário da gratuidade da justiça (art. 1.026, §3o, CPC). Os Agravantes sustentam que a decisão agravada viola a coisa julgada formada nos Embargos à Arrematação (Processo 2003.01.1.101393-2) e que os imóveis avaliados são impenhoráveis, uma vez que destinados à moradia e ao desenvolvimento de atividade profissional. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o cancelamento da hasta pública designada pelo juízo de origem. Preparo recolhido (ID 14152578). É o relatório. Decido. O cumprimento de sentença promovido pelo Agravante a rigor não está suspenso, mas apenas a constrição do único bem que remanesce penhorado (CASA 08 CONJ. 02 QL 10 LAGO SUL). A penhora foi suspensa por decisão proferida nos Embargos de Terceiro que foram acolhidos e aguardam julgamento da apelação interposta. Paralelamente está em curso “execução inversa” resultante do levantamento, pelo Agravante, de produto de arrematação que foi invalidada judicialmente. O arrematante é credor da quantia que foi levantada e que o Agravante, apesar de instado a tanto, não repôs nos autos. É no contexto dessa “execução inversa” que foram penhorados dois imóveis do Agravante (SALA 715 DO ED. ANHANGUERA - ID 42375582 e APARTAMENTO 104 BLOCO A SQS 216 - ID 42375636), cuja situação jurídica foi definida pela decisão abaixo reproduzida (ID 42006949): Trata-se de cumprimento da sentença que julgou procedente o pedido monitório formulado pelo exequente (fls. 640/645), a qual transitou em julgado em 10/03/2000 (fl.657-v). O exequente promoveu nestes autos a penhora dos bens descritos no Auto de Penhora e Depósito juntado à fl. 772, quais sejam: cotas da sociedade SERSAN, imóvel sito à SQS 116 Bloco B Apartamento 507 e imóvel sito à SHIS QL 10 CJ 2 Casa 08. Os bens foram levados à leilão, tendo sido arrematados o imóvel sito à SQS 116 Bloco B Apartamento 507 por Miguel Pedro de Vasconcelos Souza, ora interessado, conforme Auto de Arrematação juntado à fl. 1060, e o imóvel localizado na SHIS QL 10 CJ 2 Casa 08 pelo próprio exequente, conforme Auto de Arrematação juntado à fl. 1061. O executado opôs embargos à arrematação, os quais foram julgados improcedentes, conforme cópia de sentença juntada às fls. 1245/1253. O exequente requereu a expedição de carta de arrematação e alvará de levantamento (fls.1259/1273), pedido que foi indeferido em virtude da pendência do trânsito em julgado nos embargos à arrematação (fls. 1276 e 1297). Interposto agravo de instrumento pelo exequente visando reformar a decisão que negou a expedição da carta de arrematação e alvará de levantamento, o e.TJDFT concedeu efeito suspensivo ativo ao recurso "a fim de determinar o regular prosseguimento da execução" (fl.1363). Em cumprimento à decisão proferida no agravo, este Juízo determinou a expedição de carta de arrematação (fl.1365). Juntou-se à fl. 1375 ofício da Quarta Turma Cível dando ciência que o agravo de instrumento interposto pelo exequente não foi conhecido. Por meio da decisão de fls. 1454, este Juízo determinou a expedição de cartas de arrematação em favor do exequente e de Miguel Pedro de Vasconcelos Souza. Determinou, também, a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente referente às quantias depositadas pelo arrematante Miguel Pedro (fls. 1057 e 1058), condicionada a prestação da caução real oferecida pelo exequente, especificamente o imóvel arrematado por ele nestes autos (SHIS QL 10 CJ2 Casa 08). Carta de Arrematação expedida em nome do exequente juntada à fl. 1456. Termo de caução, fl. 1457. Alvará de levantamento em favor do exequente, fl. 1460. Carta de Arrematação em nome de Miguel Pedro, fl. 1462. O executado peticionou à fl. 1522, informando que o e.TJDFT anulou as arrematações dos imóveis levados à leilão nestes autos, por ocasião do julgamento da apelação nos embargos à arrematação. Nos termos da decisão de fl. 1544, este Juízo revogou as cartas de arrematação, determinou o cancelamento dos registros de arrematação à margem das matrículas dos imóveis, além de determinar que o exequente depositasse na conta judicial o valor levantado por meio do alvará de fl. 1460. Em virtude do óbito do executado, deferiu-se a alteração do polo passivo para passar a consta o espólio, conforme decisão de fl. 1793. Determinou-se, também, o cumprimento da decisão de fl. 1544. Certidão de óbito do executado, procuração outorgada pelo representante do espólio e termo de compromisso de inventariante juntados às fls. 1883/1886. Por meio das decisões de fls. 1847 e 1902, dentre outras providências, reiterou-se ao exequente a determinação de devolução do dinheiro levantado. A penhora do imóvel sito à SQS 116 Bloco B Apartamento 507 foi liberada, conforme decisão de fl. 1980, em virtude do referido bem já ter sido arrematado no âmbito do Juízo da Quarta Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Por meio da decisão de fl. 2068, dentre outras providências, reiterou-se ao exequente a determinação de devolução do dinheiro levantado. Este Juízo determinou a suspensão deste cumprimento de sentença em relação ao imóvel sito à SHIS QL 10 CJ 2 Casa 08 em virtude do recebimento de embargos de terceiro no 147394-5/2014 (fls. 2336 e 2384). Juntou-se às fls. 2387/2442, cópias trasladadas dos embargos à arrematação (101393-2/2003), as quais demonstram a ocorrência do trânsito em julgado naqueles autos e a confirmação do acórdão proferido no julgamento da apelação interposta pelo executado (fls.2396/2404), dando-se parcial provimento ao apelo para declarar a nulidade da hasta pública e determinar-se a realização de novo leilão. Advertiu-se à fl. 2471 que o exequente observasse o dever de urbanidade em suas manifestações. Reiterou-se mais uma vez ao exequente a determinação de devolução do dinheiro levantado e da carta de arrematação (fl. 2068). O exequente interpôs agravo de instrumento em face da decisão de fl. 2068, o qual teve o pedido de atribuição de efeito suspensivo negado, conforme noticiado às fls. 2534/2535. Ante a inércia do exequente em realizar o depósito dos valores levantados, o arrematante Miguel Pedro compareceu aos autos por meio da petição de fls. 2544/2547, requerendo a adoção de medidas constritivas em face do exequente para obter a restituição da quantia que lhe deve ser restituída em virtude da anulação da arrematação do imóvel sito à SQS 116 Bloco B Apartamento 507. Indicou à penhora os imóveis do exequente elencados à fl. 2560. Devido ao reiterado descumprimento pelo executado da determinação de devolver os valores levantados e a carta de arrematação, este Juízo determinou a expedição de ofício ao Ministério Público (fl.2609), diligência efetuada à fl. 2611. Deferiu-se, outrossim, a penhora de valores via Bacenjud, a qual restou parcialmente frutífera, vez que foi localizada quantia ínfima em comparação ao valor total a ser restituído pelo exequente (fl.2618). O exequente interpôs agravo de instrumento em face da decisão de fl. 2609, o qual teve o pedido de atribuição de efeito suspensivo negado, conforme noticiado às fls. 2720/2723. Por meio da decisão de fl. 2725, este Juízo aplicou multa ao exequente por ato atentatório à dignidade da justiça em virtude da não devolução da carta de arrematação e deferiu a penhora do imóvel descrito às 2575/2577 (SCS Quadra 11 Ed. Anhanguera Sala no 715), efetuada à fl. 2726. O arrematante Miguel Pedro pleiteia a penhora de outro imóvel do exequente, indicado na petição de fls. 2731/2732, certidão de matrícula juntada à fl. 2562/2564. Sustentou que o imóvel nomeado à penhora não consiste em bem de família, visto que o exequente também é proprietário de outro imóvel, conforme comprovado às fls. 2733/2734, no qual residiria com sua esposa, segundo informação do próprio condomínio. Penhora deferida por meio da decisão de fl. 2818 e efetivada à fl. 2820. Além da penhora do imóvel, este Juízo determinou na decisão de fl. 2818 a expedição de ofício à OAB e ao MP em virtude das ofensas feitas pelo exequente aos magistrados em suas petições, diligências cumpridas às fls. 2828 e 2829. Determinou-se, também, que fosse informado o endereço do credor hipotecário para fins de intimação da penhora do imóvel. Mandado de avaliação da sala comercial, cumprido, juntado às fls. 2837/2838. Mandado de avaliação do apartamento, cumprido, juntado às fls. 2847/2848. Mandados de intimação do cônjuge do exequente sobre as penhoras do apartamento e da sala comercial, cumpridos, juntados às fls. 2843/2844 e 2845/2846. O credor hipotecário compareceu aos autos, à fl. 2854, requerendo a habilitação de seu crédito. Pediu prazo para apresentação da planilha atualizada do débito. O exequente retirou os autos em carga no dia 13/10/2017 e somente os devolveu em 07/08/2018, conforme certificado à fl. 3732. Tal fato ensejou a expedição de ofícios à OAB e MP para as devidas apurações, conforme determinado às fls. 2911 e 3739. Diligências efetivadas às fls. 2912, 2913 e 3740. Ao devolver os autos, o exequente protocolizou as petições de fls. 2923/3688 e 3689/3731. O arrematante se manifestou sobre as referidas petições às fls. 3735/3737, sustentando que as manifestações do exequente são intempestivas. Requer a alienação judicial dos imóveis do exequente penhorados. Determinou-se à fl. 3739, a certificação quanto à tempestividade da petição de fls. 2923/3688 e do prazo para impugnar a penhora da sala comercial (fl.2725), diligência cumprida à fl. 3742. Por meio da decisão de fl. 3743, este Juízo proferiu decisão negando conhecimento aos embargos de declaração opostos às fls. 2856/2863. O exequente interpôs agravo de instrumento em face da referida decisão, comunicado a este Juízo por meio da petição de fls. 3744/3781 e ofício de fls. 3783/3784. É o relato necessário. Decido. 1. Ciente do agravo de instrumento noticiado às fls. 3744/3781, mantenho a decisão agravada. Verifica-se, outrossim, pelo ofício de fls. 3783/3784 que não foi conferido efeito suspensivo ao recurso e que não há pedido de informações. 2. Pelo que se extrai das petições apresentadas às fls. 2923/3688 e 3689/3731, as quais totalizam mais 800 folhas, e nas quais são apresentadas sete conclusões (fls. 3035/3046, 3202/3208,3253/3261,3300/3322, 3300,3322, 3411/3449, 3511/3515 e 3575/3586) e uma conclusão geral e final (fls. 3587/3687), depreende-se que o exequente pleiteia: - que este Juízo determine a realização de novo leilão do imóvel sito à SHIS QL 10 CJ 02 Casa 08, conforme determinado pelo e.TJDFT, nos embargos à arrematação no 101393-2/2003, devendo o produto da alienação ser utilizado para a devolução dos valores devidos ao interessado Miguel Pedro e para a satisfação de seu crédito (fls.3035/3046); - que seja desconstituída a penhora que recaiu sobre o imóvel de sua propriedade sito à SQS 216 Bloco A Apartamento 104, vez que, além de consistir em bem de família e, portanto, impenhorável, inexiste justa causa para a mencionada constrição, pois o crédito do interessado Miguel Pedro já estaria garantido pelo Imóvel dado em caução e que está penhorado nestes autos para a satisfação do crédito do exequente, qual seja, o sito à SHIS QL 10 CJ 2 Casa 08 (fls.3202/3208, 3253/3261, 3300/3322, 3511/3515 e 3576/3586). Quanto ao pedido para que seja realizado novo leilão do imóvel localizado à SHIS QL 10 CJ 02 Casa 08, nada a prover. A esse respeito, registro que o cumprimento de sentença em relação ao referido bem está suspenso em virtude da tramitação dos embargos de terceiro no 147394-5/2014 (cuja decisão proferida em 28/10/2014 determinou a suspensão do cumprimento de sentença), o qual foi julgado procedente para desconstituir a penhora do imóvel em questão (cópia anexa) e atualmente está aguardando o julgamento da apelação, com pauta prevista para o dia 30/01/2019, conforme consulta no sistema informatizado deste e. Tribunal. Em relação à impugnação à penhora efetuada sobre o imóvel sito à SQS 216 Bloco A Apartamento 104, apesar da intempestividade certificada à fl. 3742, considerando que o exequente argui a impenhorabilidade do bem de família, matéria de ordem pública, conheço a impugnação especificamente quanto a esse fundamento e passo a analisá-la. Constata-se que o exequente apesar de invocar a proteção do bem de família, não apresenta qualquer prova da presença dos pressupostos previstos na Lei no 800990 a ensejar a desconstituição da penhora sobre o imóvel em questão, notadamente que resida no referido imóvel e que este seja o único de sua propriedade. Ao contrário, existe nos autos a informação trazida pelo interessado Miguel Pedro de que o exequente é proprietário de outro imóvel, comprovada à fls. 2733/2734, no qual residiria com sua esposa (fls.2731/2732). Corroborando tal informação, consta às fls. 2843/2844 e 2845/2846 que a esposa do exequente foi intimada das penhoras no referido endereço. Face o exposto, indefiro a impugnação à penhora. Considerando que, dos bens penhorados pelo exequente atualmente somente o Imóvel sito à SHIS QL 10 CJ 2 Casa 08 permanece penhorado, vez que foram desconstituídas as penhoras incidentes sobre o imóvel localizado na SQS 116 Bloco B Apartamento 507, conforme decisão de fl. 1980, e a das cotas sociais, conforme decisão de fl. 2818, bem como que o cumprimento de sentença está suspenso por força da decisão proferida em 28/10/2014 nos autos dos embargos de terceiro, por ora, deve prosseguir somente os atos processuais para obter a devolução dos valores devidos ao interessado, ex-arrematante, Miguel Pedro. Assim, tendo em vista o tempo decorrido desde as datas em que foram realizadas as avaliações dos imóveis do exequente (fls.2837/2839 e 2847/2848) expeçam-se mandados de reavaliação dos mencionados imóveis. (destaques nossos) Trata-se de decisão preclusa, uma vez que o recurso interposto para combatê-la não foi conhecido (ID 44241061), in verbis: Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Oliveira de Azevedo e Isis Guimarães de Azevedo contra decisão proferida pela MM. Juiz da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a impugnação à penhora. Por meio do despacho de fls. 691, este Relator determinou a intimação dos agravantes, para comprovar a tempestividade do presente recurso. Contudo, os recorrentes quedaram-se inertes. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos da decisão. Analisando os autos do agravo de instrumento, bem como os autos de origem, verifica-se que a decisão resistida foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 25/02/2019, sendo certo que, computados apenas os dias úteis e excluídos, claro, os dias em que não houve expediente forense por conta do Carnaval, o dies ad quem do prazo recursal foi o dia 25 de março de 2019. O presente agravo de instrumento foi interposto apenas em 05/04/2019. Apesar de ter sido dada oportunidade aos agravantes de explicitar a tempestividade do agravo de instrumento interposto, deixaram escoar o prazo em branco, sem manifestação, conforme certidão de id no 8538976. Assim, impõe-se reconhecer a manifesta intempestividade do recurso. Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. A penhora dos imóveis, como se percebe, está assentada em decisão preclusa que, em princípio, não pode ser reexaminada. Não há, portanto, como reconhecer a probabilidade do direito do Agravante, pressuposto sem o qual não pode ser deferido o efeito suspensivo pretendido. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator